Tribunal: TJMT
Processo: 0020476-57.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020476-57.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 044.048.001-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

“(...)
A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenou ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006. (Id. 11933492).

Inconformado com os termos da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal (Id. 111933499).

Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para que seja absolvido o apelante do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, na forma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id. 111933502).

Por conseguinte, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do
Procurador de Justiça José Norberto de Souza Corbelino (
in memoriam
), manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando
: (Id
. 11417989)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP, AO ARGUMENTO QUE A DROGA APREENDIDA SERIA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL DO RÉU, O QUAL ADMITIU SER APENAS USUÁRIO DE DROGAS. INACOLHIMENTO. REUNIDOS NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES À CONSTATAÇÃO DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES PELO RÉU, TESTEMUNHADO POR POLICIAIS INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E CONFIRMADO COM A APREENSÃO DE PORÇÕES DE ”COCAÍNA” EM SUA RESIDÊNCIA, IMPOSITIVA É A PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. O CRIME DE TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU DE CONTEÚDO VARIADO, DE SORTE QUE A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO PRECEITO PRIMÁRIO DA NORMA CARACTERIZA O TRÁFICO DE DROGAS, AINDA QUE O AGENTE SEJA USUÁRIO, POIS SER CONSUMIDOR DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS NÃO ELIDE A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA.
DESPROVIMENTO AO APELO”
. (S.S.S)
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenou ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante busca a absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Narra a exordial acusatória:

“(...)

Conforme o incluso inquérito policial, no dia 18 de maio de 2017, por volta de 17h, na residência situada a Rua 63, S/N (Última casa da me), no bairro Pedra 90, nesta cidade, o denunciado Paulo Ricardo Figueira da Silva tinha em depósito
04 (quatro) porções de cocaína, com massa de 12,109 (doze gramas e dez centigramas)
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudos Preliminar n. 1213/2017 e Definitivo n. 3.14.2017.35853-01". "Anteriormente aos fatos, a equipe de inteligência da Policia Civil obteve informações, por meio da situação descrita no boletim de ocorrência n". 2017150487, que o adolescente identificado por R.R.S.B.M (B.0 no: 2011138283) e Josué Alves de Jesus, de alcunha "Jô", em situações diversas, foram apreendidos em posse de drogas, embora haveria indícios da ligação do acusado com os referidos eventos de apreensão, uma vez que, no caso do adolescente, PAULO estaria na sua companhia momentos antes da apreensão das drogas em poder de “R.R.S.B.M', tendo, inclusive, logrado êxito em escapar da abordagem dos policiais, e, em relação à JOSUE, este fora preso em flagrante delito por estar

vendendo substancias ilícitas na residência do ora acusado, situada à Rua 33, no 38, quadra 163, bairro Pedra 90, nesta urbe.

Diante dos fatos elencados, aliados a novas informações no sentido de que o denunciado teria se mudado para o endereço da sua genitora, situado na Rua 63. S/N (última case da rua), no bairro Pedra 90, nesta cidade, e que neste local continuava sua mercancia de entorpecentes, empreenderam diligência no referido endereço, sendo observado pelos investigadores que realizavam vigilância do local uma movimentação suspeita, que ensejou a abordagem do denunciado num dado momento, não sendo encontrado junto a este, no entanto, qualquer substancia ilícita".

'Todavia, em ato continuo, os agentes policiais, após autorização concedida pelo acusado, ingressaram na residência deste para efetuar buscas, momento em que localizaram no quarto de PAULO O4 (quatro) porções de cocaína e a quantia de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais).

Diante das apreensões, o denunciado foi conduzido à delegacia, onde perante a autoridade policial admitiu ser proprietário da droga encontrada. Disse que tinha saído de sua residência para ver sua filha que estava na casa da irmã (Cleldineia), momento em que foi abordado pelos policiais. Relatou, ainda, que acompanhou os policiais até sua residência e que ele próprio indicou onde a droga encontrava-se escondida, no case, debaixo do seu travesseiro. Com efeito, alega ser mero usuário de drogas, informando que comprou a droga de um rapaz conhecido como “Bunda", que reside no bairro Nova Esperança, nesta capital. Por fim, informa que pagou pelo entorpecente o valor de R$100,00 (cem reais), e que o dinheiro apreendido na residência pertence a sua mãe, sendo essa quantia fruto do trabalho dela”

Em consulta ao sitio do Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constatou-se que o denunciado responde a ação penal pelo crime de homicídio qualificado (código: 431587) perante a 14a Vara Criminal restando sobejamente comprovado que uma pessoa contumaz em práticas delitivas'. “Portanto, se somadas as circunstâncias do fato à apreensão de droga, aos informes recebidos, as investigações preliminares, as declarações dos policiais civis, os quais narraram que a operação culminou com o encontro do entorpecente na residência do denunciado, bem coma aos antecedentes criminais do acusado, não há dúvida da ocorrência do tráfico de drogas no caso em apreço (...)"
(sic).

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas a de trazer consigo. Veja-se:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,

trazer consigo
, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:” (sic).

Por isso mesmo que a destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, ou seja, não é necessário que o agente seja flagrado no efetivo exercício da mercancia para se configurar a conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas, bastando, para tanto, que esteja praticando qualquer uma das condutas explicitadas na norma.

Não há insurgência quanto a materialidade, estando devidamente comprovada nos autos.

O apelante afirma nas razões recursais que as provas produzidas não são suficientes para sustentar uma condenação pelo crime de tráfico ilícito de Drogas. Para análise, transcrevo parte da sentença combatida:

“
DO MERITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA a prática do delito capitulado no an. 33, "caput', da Lei n.?? 11.343/2006, por estar no dia 18.05.2017, mantendo em depósito substancia entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ler comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex ofício.

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33. "caput"') encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de 11. 19 e em seguida pelos laudos da constatação preliminar (fls. 21) e toxicológico definitivo (fls. 73/74), não restando dúvidas de que a substancia apreendida se tratava de cocaína a qual era ao tempo do fato e ainda e de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n" 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n?? 344/98, da Secretaria de vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1” de substancias proscritas.

No que concerne a autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O acusado PAULO RICARDO FlGUE1RA DA SILVA
em seu interrogatório judicial afirmou: “(...) como é que foi essa situação PAULO? Você estava junto com asses rapazes, com esse menor?
Eu tava trabalhando na casa do meu tio, próximo ao Osmar Cabral, ali onde aconteceu esse fato, eu frequentava ali direto para comprar entorpecente porque eu tava trabalhando alí perto. Ai, esse menor ai, eu e ele tava lá e eu fui comprar entorpecente, e conforme a polícia chegou, chegou já com a arma em punho; ele correu? o cara que eu comprei a droga, eu comprava a droga pra eu fazer o consumo, porque eu tava trabalhando na casa do meu tio, ele pegou e saiu correndo ai eu também corri; e foi nesse mesmo dia que a polícia foi na sua casa? Não; quanto tempo depois? Você lembra? Acho que um mês depois; e ai? A polícia foi na sua casa ou na casa da sua mãe? Não, primeiro ela foi na residência na Rua 33 e eu estava viajando; que bairro ??? No Pedra Noventa; e você estava onde? Eu tava em Pontes e Lacerda, e foi fazer o que Ia? Eu fui com a minha sogra e também fui ver um serviço Ia," e ai?
Como que você soube que a polícia esteve na sua casa? Porque minha mãe me falou; a nesse dia a que você estava fazendo na casa de sua mãe? o dia que eu fui apreendido?; é, Eu tinha acabado de sair daqui do fórum; tinha acabado de sair daqui do fórum? E, eu vim pegar um certificado pra mim poder começar a trabalhar; e ai? Ai eu peguei, cheguei em casa, antes de chegar em casa eu passei para comprar o entorpecente e desci pra casa, ai foi a hora que a minha esposa me ligou, falando que minha filha tava ruim, al na hora que eu fui abordado eu tava subindo para a casa delas; nesse entorpecente que você comprou na hora que você estava indo você pagou quanta? Eu paguei R$100,00 (cem reais); você trabalhava na época? Eu tava trabalhando de servente" e gastou R$100,00 (cem reais) em entorpecente? (Sinalizou positivamente com a cabeça); quanto você ganhava? Eu tinha pegado R$300,00 (trezentos reais), dei R$200,00 (duzentos reais) pra minha mãe, que ela foi fazer compra para mim né; você comprou onde essa droga? No Nova Esperança; perto do Pedra Noventa? E perto do Pedra Noventa; então quando você chegou na sua casa a polícia estava Iá na casa de sua mãe? Não, eu peguei, troquei de roupa, ai minha filha me ligou e ai minha esposa falou que a nossa filha estava ruim, ai eu peguei, eu tinha acabado de chegar do fórum; e ai? Não tinha nem 20 minutos; e esses R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais)? Era da minha mãe encontraram onde esse dinheiro? Na balsa dela; essa droga do senhor foi encontrada em que lugar da casa? No meu quarto mesmo; foi o senhor que indicou para a polícia onde eslava o entorpecente? E, eu tinha acabado de chegar e ales perguntou da droga, eles me bateram n??, então eu falei a droga eu acabei de comprar e ela ta ali; você mora onde? Atualmente? Eu to marando la no Pedra, com a minha esposa; você esta trabalhando? Tem um mês que eu sai, eu tava na penitenciária; você

estava preso? Tem um mês que eu sai, aí eu tava trabalhando uns sete ou oito dias, aí pediram pra mim abrir uma conta e eu abri a conta, aí quando eu passei meus dados, me dispensaram; serviço de que? Onde? Na Bioterra, eles pagaram minha diária a me mandaram embora; você tem passagem fora essa aqui? Tenho; por qual crime? Você lembra? Eu sou acusado, (tenho um porte ilegal de arma 2015, em 2015 eu fui preso com uma quantidade de entorpecente ai eu fiquei preso, e sou acusado de um homicídio. Perguntas do Ministério Público: em 2015 você respondeu outro processo já? Que droga que o senhor estava na época? Foi cocaína, eu tava dando carona para um menor, (...) esse adolescente envolvido ele vende droga? Eu conheço ele de vista n??, eu compro droga com outro rapaz (...)" (CD-ROM/Fase Judicial – fls. 192).

A testemunha investigador de polícia CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN narrou o seguinte em seu depoimento judicial:
"(...) o senhor participou de uma investigação que culminou na prisão do senhor PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA die 18 de maio deste ano de 2017 numa residência situada na rua 63 s/n última case no Pedra Noventa? Sim; o que o senhor pode trazer para nós? Como é que vocês chegaram nesse rapaz?
Então, no mês quatro, mais precisamente, no dia 25.04, eu e meu parceiro recebemos informação da comercialização de entorpecente no bairro São Joao Del Rey; certo! É próximo ali do Pedra Noventa. É próximo ali do Pedra; certo? Ai nós fizemos vigilância no la no local e num momento chegou dois rapazes numa determinada rua do bairro e ai veio outro rapaz e passou algo para eles; tudo a pé? Um a pé e os outros dois da bicicleta; certo?; Nós tentamos fazer a abordagem ai todos correram e nós fizemos a apreensão de um adolescente, na época, a na mochila tinha uma peça de maconha né?; esse adolescente foi o que passou alguma coisa ou foi o que recebeu? Ele foi o que recebeu; certo? Os outros que passaram, vazaram? O que passou, depois o adolescente tava junto e depois nós conseguimos identificar que o adolescente e o PAULO RICARDO estava junto com esse adolescente e ales foram lá para buscar o

entorpecente. Ai, depois da apreensão do menor a gente conseguiu identificar o PAULO como sendo o que foi lá para comprar o entorpecente fugiu na hora da abordagem né; ele foi para comprar? É, ele foi la comprar essa peça do maconha; e ele foragiu para onde? Ele foragiu para uma área do mato la; E esse que foragiu foi o que passou a droga Para o adolescente? Não, ele tava junto com o adolescente, ai a gente tava na vigilância do local
. Aí uma outra pessoa chegou na rua, segurando uma sacola e passou para os dois né; então essa outra pessoa que passou foi que fugiu? Isso; e vocês não sabem quem é? A gente não conseguiu identificar quem era essa pessoa não. Aí a gente tentou fazer a abordagem e ele fugiu né.
O PAULO também, na época, foragiu da abordagem e, posteriormente, a gente conseguiu identificar que era ele. O próprio adolescente confirmou na delegacia em entrevista; e depois disso o senhor participou na casa do Paulo? Isso, ai posteriormente a gente identificou o PAULO, localizou o endereço dele e
tinha denúncia já da casa dele, de tráfico de entorpecente no Pedra Noventa né.

Começamos também a fazer vigilância no local e num determinado dia avistamos dois suspeitos na porta da residência e quando eles viram a viatura também empreenderam fuga. Na ocasião eu saí atrás de um que empreendeu fuga, que é o que tá ali fora, o Josué. Ele empreendeu fuga a eu consegui ir atrás dele por algumas residências e quando ela entrou em determinada residência eu conseguir deter ele;
certo! E outro foragiu. A gente não conseguiu identificar a pessoa que foragiu; tinha gente na casa do PAULO? Então,
nós voltamos na casa lá, logo em seguida a mãe do PAULO chegou e afirmou que a casa era alugada pelo filho dela,

ai nós fizemos buscas na residência e a gente achou mais entorpecentes na casa também, uma trouxa média de pasta base e um pouco de entorpecente e dinheiro. Segundo ela alegou o filho dela, o PAULO, estaria fora da cidade e que teria deixado a Josué na casa para cuidar da casa né; isso na case do PAULO? Isso na casa dele, na Rua 33
; certo!
Continuamos as diligencias, após efetuar o flagrante do Josué e rebemos informação lá da traficância que ele mudou para a rua 63,

para a casa da mãe dele;
o PAULO? O PAULO.
Começamos também a fazer vigilância no local.

Eu estava na equipe de vigilância, na época, na casa dele
. O outro policial (apontando para fora da sala) estava em outra equipe.
Chegou um rapaz de bicicleta que entrou na casa e logo em seguida saiu, a gente passou para eles: olha, o rapaz acabou de sair da casa, vocês abordam para ver se está com entorpecente’ e quando foram abordar, também ele percebeu e empreendeu fuga e nisso, o PAULO saiu de dentro da residência. Ai eu abordei ele e ele já franqueou a entrada e falou que no quarto dele tinha certa quantia de entorpecente;
o senhor lembra qual o tipo de droga que foi encontrada com ele?

era pasta base; era papelote? 05 (Cinco) trouxinhas; certo! Estava guardado? Estava debaixo do travesseiro. Ele indicou o lugar em que estava; foi encontrado dinheiro nessa casa? Eu não lembro; outra coisa. O senhor falou três vezes de denúncia. Havia denúncia mesmo com o nome do PAULO? Principalmente na Rua 33, linha algumas denúncias lá;
bom, lsso foi em maio. De lá para cá o senhor tem acompanhado essa situação? Não. Perguntas da Defesa: a primeira vez que vocês abordaram ele ele estava com um menor? Ele estava com o menor; e o menor que apontou ele? Apontou ele como proprietário da..., em entrevista com ele..., eu não acompanhei, eu não posso afirmar para o senhor se ele falou isso na delegacia, entendeu, porque eu não acompanhei o depoimento na delegacia, mas na entrevista ele confirmou que ele era conhecido como PAULO, 'Magrão' e morava na Rua 33 né; a denúncia que vocês receberam foi depois dessa entrevista do menor ou foi antes? Ele passou a identificação de quem teria comprado a droga, que seria o PAULO, ai a gente começou a investigar e viu que tinha algumas denúncias; então as denúncias são anteriores? Isso, a gente viu que tinha já informações na Delegacia; essas denúncias indicavam a rua 63? Não, a rua 33, onde nos efetuamos a prisão do Josué (...)" (CD-ROM/Fase Judicial ??? fl. 193).

No curso da instrução processual, a testemunha PAULO ROGERIO OLIVEIRA MORAES declarou
:

“(...) o senhor se recorda ou participou de uma investigação que logrou êxito na prisão desse rapaz o PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA numa residência situada na Rua 63 s/n Última casa no bairro Pedra Noventa? Sim, me recordo; como que vocês chegarem até esse rapaz?
Nós fomos em duas equipes, uma das equipes recebeu algumas informações que esse PAULO, vulgo “Magrão” estaria comercializando entorpecente e ai nos dividimos, eu fiquei com uma equipe em acima dessa rua do endereço da casa dele e outra equipe ficou mais próxima; nesse endereço? Na mãe dele? Na mãe dele Rua 63. E
que a gente já tinha tentado pegar ele outras vezes né; pois é! Volta um pouco aí. Vocês
tinham tentado e não conseguiram pegar ele porque? Não acharam? Eu não me recordo a data, mas no São João Del Rei, nós tivemos a informação de que ele ia buscar entorpecente; certo! Lá nesse bairro São Joao Del Rey, bem antes; mas citava nome? Não entendi; citava o nome dele nas denúncias? Citava o nome de PAULO, 'Magrão’ ou

“Paulinho Magrao”; ele estava para pegar entorpecente

com usuário ou para revender? Para revender. Aí nós fomos até esse lugar, num campinho de futebol perto da academia da polícia civil, e al a gente viu três pessoas e eu não me recordo quem são as outras, ai dois correram e ficou o vulgo ‘Neguinho', acho que é Ricardo o nome dele; o menor? E o menor. Nos apreendemos ele e ale disse para nos que o entorpecente era do 'Magrao'; com ele foi encontrado a droga? Tava numa mochila com ele, um tablete de maconha; era quantidade grande? Doutor eu não me recordo, mas era aproximadamente 1kg, era um tabletes grandes; e o que esse menor falou? Ele disse que era do vulgo 'Magrao';
Certo! Em outra oportunidade, recebemos outra denúncia de que ele estaria comercializando na rua 33, no bairro Padre Noventa, o PAULO. Ai fomos até esse endereço, mas correram, as pessoas na hora que avistaram a..., eu andava numa Ranger prata, e na hora que avistarem a Ranger preta, correram, inclusive, tá ai fora um deles; o senhor viu esse rapaz que está ai fora na porta da casa? Nos prendemos ele; Ah! Sim. E prenderam porquê? Porque aí nós entramos na case a tinha entorpecente la; ele estava dentro da casa esse rapaz? Tava; como é que chama ele? Ele e ́ testemunha ai; Josué? Josué, ele estava dentro da casa? Tava na porta da case; só ele?
Só ele, não ele e mais alguns, ai ele correu; e o que ele fazia nessa casa? Ele disse que não sabia que estava na casa, ai quando a gente começou a busca no terreno da casa Ia, chegou a mãe do PAULO, ai a mãe do PAULO disse que o PAULO estava viajando e ale estava tomando conta da case, o Josué, e o PAULO não estava na case
;
ai vocês levaram o Josué? Prendemos o Josué. Ai algum tempo depois chegou as informações de que ele estava na casa na rua 63, já da mãe; isso o PAULO? isso, o PAULO. Já da mãe dele; a denúncia falava só isso ou mais alguma coisa? Não falava que ele estava traficando na casa da mãe dele, na rua 63, não estava mais na rua 33.

Enfim. fomos, dividimos as equipes, e uma equipe ficou próximo a case da mãe a eu fiquei mais acima. Aí passaram pra gente que ele havia feito a negociação com um rapaz lá, ai a gente começou a acompanhar esse rapaz; certo! Quando ale percebeu a gente, ele disparou e nós perdemos ele. Ele correu e nos não conseguimos pegar. Ai, nisso a outra equipes já entrou na casa da mãe do PAULO e localizaram entorpecente.
Perguntas do Ministério Público: todas as informações que vocês receberam era dele? Isso do PAULO, vulgo 'Magrão; 1...) só ele morava naquela residencia na rua 33? Que eu me recordo parece que era eIe...; ele morava na casa? Morava na casa. Na rua 33, ele morava na casa, segundo a informação que chegou para a gente. Parece que ele ou a esposa dele, não vou afirmar para o senhor; mas tinha informação. De tráfico; tinha bastante movimentação? De acordo com a informação, sim (...)" - (CD-ROM/Fase Judicial - fl. 194).

A testemunha de defesa JOSUE ALVES DE JESUS foi inquirida na condição de informante, por ser parente do ru, tendo declarado o seguinte:) o senhor é parente do PAULO RICARDO ou não? Parente; o que o senhor é dele? A minha mãe é tia da mãe dele; como é o seu relacionamento com o PAULO? E constante? Agora, agora não que ale ta com filho mas antes dele ter filho a gente andava muito, ia procurar serviço; só serviço? Coisa errada vocês não faziam não? Não, nos jogava bola e até nos fumava um 'brau', eu sou usuário (sorriso); a Polícia esteve na casa do PAULO na rua 33 do Bairro Pedra Noventa certo? E o senhor estava lá. E isso? (sinalizou positivamente com a cabeça); o que o senhor fazia nessa casa? Não, é que ele tava viajando e a mãe dele pediu pra eu cuidar lá. Uma vez ou outra eu ir Ia ver Ia; al a polícia chegou e estava você e mais quem na casa? Só eu; a polícia falou que tinha mais gente. Não tinha, eu tinha acabada de chegar lá; certo! Aí entraram na casa e acharam entorpecente na casa? Diz que achou, mas pra falar a verdade pra você, eu tinha acabado de chegar lá. Não tinha nada Ia não. Eu vou falar uma coisa para o senhor, eu já fui preso duas vezes pela civil e as duas vezes as caras chegava filmando e onde ia comigo, ia filmando, os caras só mandou abaixar a cabeça, abaixar a cabeça e disseram que foram achando, achando; o senhor acompanhou a busca na casa? Não, só me deixaram abaixado num cantinho, de cabeça baixa; dentro da case? Dentro da case. Não, dentro do quintal; e ai mostraram gera o senhor onde que eles tinham encontrado esse entorpecente ou não? Não. E por isso que eu to falando para o senhor, eu já fui preso par causa de droga e onda que eles iam eu ia junto a eles iam filmando; eu quero saber nessa casa. Não mostrou nada, só mandou eu ficar com a cabeça baixa; então, porque levaram o senhor preso? (Silencio); não levaram o senhor preso? Levaram; e porque levaram? Só foram falando que achou e eu com a cabeça baixa, sem saber de nada; então você fumava “brau” com o PAULO. E isso? (Sinalizou positivamente com a cabeça); vocês comprovam entorpecente onde? Ali na praça...,' praça de onde? Praça do Pedra, ou no São Matheus; o PAULO RICARDO morava nessa casa na rua 33? (Sinalizou positivamente com a cabeça); depois que houve essa batida da polícia ele mudou dessa casa ou não? A dona pediu, era alugada e a dona pediu; ai ele foi para onde? Você sabe? Foi morar com a mãe dele; a senhor soube da prisão dele? Que a polícia esteve na casa da mãe dele e achou droga? Eu fiquei sabendo quando eu acordei, minha mãe que falou para mim (...)" - (CD-ROM/Fase Judicial – fls. 195).

A testemunha CLEITON FIGUEIRA DA SILVA foi também inquirida na condição de informante, per ser irmão do réu, tendo declarado o seguinte: “(...) o senhor é irmão do PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA? (sinalizou positivamente com a cabeça); quem arrolou o senhor coma testemunha do PAULO? (...) lá em casa lá; não eu digo antes. Alguém falou assim: 'você vai ser testemunha do PAULO. Foi advogado que falou isso para você? Não, ninguém falou não; então pode falar a respeito do seu irmão. Ele é gente boa? Não, é gente boa, ele terminou os estudos dele, é o único lá de casa; estudo de que? Colégio; Eu sou o caçula lá de casa, eu também estou estudando e quero terminal meus estudos, se formar né. Aí do acontecido la em casa, nos tava lá; sua mãe tinha ido para a Igreja? É. Aí tava eu e ele Ia, e ele tinha saído, aí quando eu assustei eu saí lá fora que eu ouvi um barulho ai tava os dois policial com ele. Não deu nenhuma identificação, falando que era polícia nada, e vieram para o meu lado e...; o PAULO já estava abordado já? Ai eles foi entrar dentro de casa e já chegou com a maior arrogância, falando que ia prender nos, que nos tinha droga. Aí eles falou que se nos não entregasse onde tava a droga ele ia matar nós; Certo! Ai eu falei para eles assim: ‘mas vocês vai matar nós por que?’ Ai eu conversei normalmente com eles, sem nada de mais, ai eles foi falando que ia bater em nós e tudo isso ai. Ai o meu outro irmão que tava trabalhando de servente, porque ele viu que eles tava levando meu irmão para dentro de casa. Ai os dois policial, aquele mais de idade chegou depois, tava só aquele branquinho, gordo Ia. Ai esse chegou no meu irmão e ale pensou que meu irmão era vizinho al ele começou a xingar meu irmão s a falar alguma coisa para o meu irmão né. Aí, eu virei para ale e falei assim: ‘mas porque você ta falando isso pra ele. Ele não é visita não. Ele é meu irmão também; e encontraram droga ou não? La dentro de casa?; é. Sim, os entorpecentes que ele é usuário só; onde é que estava a droga? Tava no quarto dele; estava em papelote ou estava num volume só? No papelote mesmo. Aí eu não sei se está escrito lá, mas foi ele que entregou; quantos papelotes eram? Tava tudo junta na sacola, que ele usa. Perguntas do Ministério Público: (...) ele usa drogas em casa? Não porque minha mãe nunca gostou disso; ele sempre morou com vocês? Sempre; nesse lugar? Não, nesse lugar, não. A gente já morou na 33 que é a casa da minha avó. AI só teve uma vez que ele voltou para o pai dele, que foi lá que aconteceu isso né; Ia no pai dele? E; onde que é? Em Três Lagoas. Magistrado: você sabe dizer se o PAULO já se envolveu em algum crime? Ele responde a algum processo? Ah! Eu não sei; Ele não responde por homicídio? Porte de arma? isso daí, se não me engana, ele em isso daí, mas eu não sei qual

a questão (...)' - (CDROM/Fase Judicial - fl. 196). (...)” (Id. 111933492).

Por oportuno, peço vênia para transcrever parte do relatório policial lançado nas contrarrazões recursais, onde descreve interceptações telefônicas, em que é possível constatar que o apelante estava praticando o comércio de entorpecente, prova que se soma àquelas produzidas em juízo:
(Id. 111933502).

“Conforme relatório policial que foi juntado nos autos, o acusado Paulo Ricardo teve participação nos fatos anteriores, envolvendo os indivíduos Ricardo Rodrigues de Souza e Josué Alves de Jesus. Além disso, comprovou-se, por meio dos Ligações telefônicas realizados peio referido réu, que ele estava envolvido no tráfico de drogas e que tinha como principal fornecedor o indivíduo conhecido como "gordão”, identificado como Ronaldo Rogério Nonato do Silva.

Na manhã do dia 18/05/2017, Ronaldo entrou em contato com Paulo Ricardo, perguntando se “vai querer ou não", claramente se referindo à droga. Paulo respondeu que somente pegaria o produto após voltar do Fórum, informando que pagaria o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no ato da entrega e outros R$ 1.000,00 (mil reais] na semana seguinte, o que foi aceito por Renaldo.

Chamada do Guardião

21057184.WAV

Date de inicio

18/05/201710:49:49

Duração (s)

67

Alvo

65993370732

Mídia do Interlocutor

55(65)992998062

Transcrição

PAULINHO: oi.

GORDAO: e ai.

PAULINHO: e ai GORDAO.

GORDAO: e ai, o guri lá vai querer ou não?

PAUL NHO: não, nois vai pegar, deixo eu falar pro cê, o GORDAO!

GORDAO: fala ai.

PAUL NHO: vou pegar com você só no hora que eu voltar do Fórum Id, ele vai dar R$ 1000,0016, desse ai nois vai dor R$ 1.000,00 pro cê.

GORDAO: am.

GORDAO: não era 2 pô?

PAULINHO: am?

GORDAO: não era 2 pô?

PAULINHO: então, mas ele ta sem os 2, mas essa semana nois vai já pagar você já.

GORDAO: a, beleza então.

PAULINHO: eu vou vender pra ele per 2, oi ele vai dor 1.000 já hoje e na outra semana nós vamos desembolar o dinheiro pro cê.

GORDAO: beleza então pô.

PAULINHO: olha aqui, deixa eu falar pro cê GORDAO.

GORDAO; am?

PAULINHO: e você var dar aquela força de emprestar pra mim lá?

GORDAO: de boa pô, de boa, de tarde não faço nada não, que hora ce vai lá?

PAULINHO: eu ia lá pelo meio dia, uma hora.

GORDAO: beleza pô, beleza, ai ce liga pra mim.

PAULINHO: beleza, ai de lá já fazer o corre, já vai ligar pro guri e pegar o dinheiro, GORDAO.

GORDAO: falou, falou.

Depois que retornou do Fórum, as 14h06, Paulo Ricardo marcou encontro com Renaldo, informando que levaria a motocicleta e tombém o dinheiro.

Chamada do guardião

21061675.WAV

Doto de Inicio

18/05/2017 14:06:00

Duração (s)

38

Alvo

65993370732

Miolo do Interlocutor

55(65)992998062

Transcrição GORDAO: e ai jogador! PAULINHO: olha aqui, eu já cheguei 16:, só vou pegar os mil reais aqui do guri e vou levar oi pro você.

GORDAO: beleza! ou, você conhece um tal de GENERAL ai da segunda ai?

PAUL NHO: aran.

GORDAO: quem que é esse cara ai?

PAULINHO: é JACK, é um gurizinho ali.

GORDAO: am.

PAULINHO: mas por que GORDAO?

GORDAO: diz que, depois que você vir nois troca uma ideia, beleza?

PAULINHO: beleza, vou levar a moto oi e o gente troco uma ideia.

GORDAO: falou

Após a retirada da droga, Paulo informou ao seu sócio "Fabinho", relatando, ainda, que estava na último Rua, onde a mina dele morava, na Rua 63, próximo das chácaras e que a droga já estava toda cortada.

Chamada do Guardião

21 061 675.WAV

Data de início

18/05/201715:10:15

Duração (s)

36

Alvo

65993370732

Mídia do interlocutor

(65)99300-7694

Transcrição

FABINHO: então.

PAULINHO: FABINHO!

FABINHO: espera ai um pouquinho, fala!

PAULINHO: e ai.

FABINHO: fala!

PAULINHO: ta no onde?

FABINHO: na 43.

PAULINHO: olha aqui, você sabe onde minha mãe mora aqui, no Ultimo rua aqui?

FAB NI-O: sua mãe?

PAULINHO: é na 63.

FABINHO: sei.

PAULINHO: aqui perto das chacrinhas, eu to aqui, já cortei aqui já, já ta tudo cortada.

FABINHO: falou.

PAULINHO: falou.” (sic-
Id. 114017989)
.

Verifica-se que, o conjunto probatório coligido aos autos é firme em apontar a prática da traficância pelos apelantes, especialmente na certeza colhida nas palavras dos policiais Claudiomir Feltrin e Paulo Rogério de Oliveira, em ambas as fases da persecução criminal, que afirmaram terem realizado a diligência após receber ligações noticiando a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no endereço, cuja residência era de propriedade de Paulo (Rua 33, Bairro Pedra 90). Após diligências e monitoramento do local, receberam mais informações de que Paulo estava praticando tráfico na residência no 33, de sua genitora, onde os agentes lograram êxito em encontrar tanto Paulo, quanto os entorpecentes apreendidos (04 (quatro) porções de cocaína, com massa de 12,10g - doze gramas e dez centigramas), além de R$384,00 (trezentos e oitenta e quatros reais.

Sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento dos tribunais superiores,
in verbis:

“(...)

3.

Não há como afastar a credibilidade dos depoimentos de policiais prestados em juízo, que, juntamente com outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, foram utilizados para corroborar o acervo fático-probatório e fundamentar a condenação. Precedentes.

(...)

(REsp 1302515/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)”.
(
sic
) (g.n.).

“STJ: (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. (...)” (HC 276.253/RJ. Rei. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 26/02/2014).

“STF: (...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.(...)” (HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap no 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”.
(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013. (
sic
.g. n.).

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim, constata-se que a tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém ante a completa divergência com as provas coligidas aos autos. Pelo contrário, o que se conclui do acervo probatório é que o apelante, efetivamente, comercializava substâncias entorpecentes.

Ademais, não há qualquer evidência de que

Insta salientar que em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante Paulo não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, c
om certeza, a condição de usuário de drogas assumida pelo apelante, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo,
afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Paulo Ricardo Figueira da Silva
, mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022